Tribunal: STF
Processo: Rcl 48935
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Aparecido Machado de Moraes contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco/SP no Processo 1013932-55.2021.8.26.0405, por alegada violação da decisão do Supremo Tribunal Federal na ACO 3.396/DF.
    O reclamante narra que
    “[é] policial militar reformado da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo [e] ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de contribuição de proteção social dos militares cumulada com repetição e indébito e tutela de urgência, sustentando a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, a qual dispôs sobre reestruturação da carreira militar e sistema de proteção social dos militares” (pág. 2 da petição inicial).
    Sustenta, em síntese, que
    “[é] cediço que a reclamação constitucional visa garantir as decisões que tenham caráter de repercussão geral, súmulas vinculantes e decisões dotadas de efeitos ‘erga omnes’.
    10) Sustentar o contrário é ir contra a legislação e jurisprudência desta Colenda Suprema Corte. É o que fez o eminente magistrado.
    11) Com efeito, a r. sentença de improcedência sustenta que a Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019), alterou o artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal, para que a União passasse a ter competência para editar normas gerais sobre aposentadorias e pensões de policiais e bombeiros militares. Por isso, a Lei nº 13.954/2019 seria constitucional.
    12) Ledo engano. Ora, Excelências, a tese desenvolvida pelo reclamante é justamente que a UNIÃO TEM SOMENTE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA FIXAR NORMAS GERAIS E NÃO FIXAR ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO, POIS O FAZENDO INVADE COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL, FERINDO DE MORTE O SISTEMA FEDERATIVO.
    13) O reclamante, até para não ser prolixo, não citará legislação, doutrina e jurisprudência, até pelo fato de que o v. Acórdão proferido na ACO 3396/DF, fundamentou o necessário, RECONHECENDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.254/2019 [...]” (pág. 5 da petição inicial).
    Requer, ao final, o deferimento da liminar para ordenar “a cessação do desconto da alíquota reconhecida inconstitucional” e, no mérito, a cassação do ato reclamado. Formula, ainda, pedido alternativo, para que se julgue procedente o pedido formulado na petição inicial do processo na origem (pág. 9 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, verifico que a demanda não merece prosperar.
    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Assim, por serem taxativas as hipóteses enumeradas, afasto de plano a possibilidade do exame das alegações do reclamante de acórdão desta Corte sem efeitos vinculantes erga omnes.
    Com efeito, a ACO 3.396/MT, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, só poderia ser indicada como paradigma nesta ação caso o reclamante tivesse sido parte nos autos originais, o que não é o caso. A propósito, reporto-me aos seguintes julgados: Rcl 42.503-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.822-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 36.409-AgR, de minha relatoria.
    Em suma, o que pretende o reclamante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. A propósito, invoco trechos da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (grifei).
    Por fim, faço menção aos seguintes julgados desta Corte em casos similares: Rcl 47.051-AgR/PR, de minha relatoria; Rcl 47.296/PA, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e Rcl 47.556-AgR/MT, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator